Tribunal: TJBA
Processo: 8002119-09.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002119-09.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: XIRLEI DE OLIVEIRA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por servidora pública do Município de Serrinha contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação do adicional de anuênio, previsto na Lei Municipal nº 690/2006, com o quinquênio, instituído pela Lei Municipal nº 749/2007. A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à tese jurídica central, suscitada pela Embargante, relativa à possibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou a revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia, assentando que tanto o anuênio quanto o quinquênio possuem natureza jurídica de adicional por tempo de serviço e fundamento fático idêntico, o que atrai a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. A vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal não se limita ao chamado “efeito cascata”, alcançando também a cumulação de vantagens pecuniárias baseadas em idêntico fato gerador, a fim de evitar duplicidade remuneratória. 6. A identidade material entre as vantagens torna irrelevantes distinções de nomenclatura, percentual ou periodicidade, inviabilizando sua percepção cumulativa. 7. A admissão da cumulação configuraria bis in idem remuneratório, em afronta aos princípios da moralidade administrativa e da racionalidade da despesa pública. 8. Os precedentes do STF invocados pela Embargante são inaplicáveis ao caso, pois tratam de vantagens com fundamentos diversos, ao contrário da hipótese em que há identidade de fato gerador. 9. A decisão judicial não está obrigada a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara dos fundamentos determinantes do convencimento. 10. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a integração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios intrínsecos do julgado. 2. É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço quando fundados no mesmo fato gerador, ainda que previstos em normas distintas. 3. A proibição do art. 37, XIV, da Constituição Federal alcança a própria coexistência de vantagens remuneratórias baseadas no mesmo suporte fático, e não apenas o cálculo em cascata. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8002119-09.2023.8.05.0248, em que figura como Embargante XIRLEI DE OLIVEIRA, e como Embargado MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.